Tribunal: STF
Processo: ARE 1559017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Turma Julgadora da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO. CRONOGRAMA SEGUNDO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA. PREVISÃO LEGAL SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SÚMULA Nº 51 TJCE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 STJ E EC Nº 113/2021. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido reconhecendo o direito dos autores à fruição de licença prêmio, determinando ao Município de Monsenhor Tabosa que elabore um cronograma para a fruição do referido benefício laboral-administrativo, no prazo de noventa dias a partir do trânsito em julgado, resguardando-se a discricionariedade administrativa quanto aos períodos eleitos pela Administração Municipal para gozo do direito. 



    2. Condenou ainda a municipalidade ao adimplemento dos valores resultantes da conversão de licença-prêmio em pecúnia dos servidores aposentados no decorrer da ação, legalmente atualizados pelo Tema 905, STJ e, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, pela taxa SELIC. Por fim, determinou que o arbitramento do percentual seja fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, 8 4º, II, do CPC. 



    3. Ao servidor público local restou assegurado o direito a licença-prêmio de 03 (três) meses a cada 05 (cinco) anos de serviço público, a ser observado de acordo com data de sua admissão ocorrida nos quadros públicos municipais, bem como a partir da entrada em vigor da referida lei. 



    4. Não se questiona sobre a prerrogativa da Administração Pública quanto ao critério de conveniência e oportunidade dos atos praticados na condição de administradora de interesses coletivos. Entretanto, tal discricionariedade não é absoluta, podendo a Administração ser submetida ao controle realizado pelo Poder Judiciário, quando, no caso concreto, seu comportamento extrapolar os limites da proporcionalidade e razoabilidade, malferindo direitos e garantias fundamentais constitucionalmente estabelecidos. 



    5. É certo também que o servidor público não pode ficar à espera indefinida de tal concessão, razão pela qual a jurisprudência vem determinando que Administração Pública municipal elabore cronograma destinado à de fruição das licenças-prêmios adquiridas pelos servidores, inexistindo aqui ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    6. No que tange aos servidores já aposentados ou que se aposentaram no decorrer da ação e que deixaram de usufruir desse direito quando da ativa, compete-lhes agora a conversão da licença prêmio em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, entendimento consolidado por esta Corte de Justiça por meio da Súmula nº 51 TJCE. 



    7. Quanto aos consectários legais da condenação referente a servidores públicos, matéria de ordem pública, importa salientar que devem incidir juros moratórios nos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, enquanto aplica-se o IPCA-E para a correção monetária, conforme previsto no Tema 905 do STJ (REsp nº 1.492.221/PR); e, a partir de 09/12/2021, ocorre a incidência da Taxa SELIC, uma única vez e até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    8. Apelação conhecida e desprovida.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “a concessão e fruição das licenças-prêmio constitui ATO DISCRICIONÁRIO da Administração Pública que deve atender à oportunidade e conveniência da mesma.”



    Sustenta não ser possível o “Poder Judiciário obrigar a municipalidade a conceder a fruição e o gozo da licença-prêmio aos servidores nominados na inicial, eis que implica em violação ao princípio da separação de poderes, por se tratar de assunto afeto exclusivamente a esfera administrativa.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “II- MATERIA PRELIMINAR - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Resta claro a repercussão geral do tema tratado no presente recurso extraordinário, posto que a v. decisão recorrida viola o art. 2º da CF/88. No caso, pretende a municipalidade que venha a ser reconhecida por essa Suprema Corte de Justiça à impossibilidade do Poder Judiciário obrigar a municipalidade a conceder a fruição e o gozo da licença-prêmio aos servidores nominados na inicial, eis que implica em violação ao princípio da separação de poderes, por se tratar de assunto afeto exclusivamente a esfera administrativa. 



    Ora, como se vê, trata-se de assunto de inegável interesse geral, posto que a questão aqui suscitada, caso acolhida, poderá ser benéfica não só para o caso concreto proposto, mas para o interesse da coletividade em geral, razão pela qual pede para seja reconhecida a repercussão geral no caso em testilha e, via de consequência, conhecendo do apelo extraordinário aqui proposto.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente